Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741209-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ISOARA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CRISTIAN DA CRUZ BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA FIRMINO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora